Tribunal: TJMT
Processo: 1005023-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO REJEITADO.
1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.
2 – A omissão se configura quando a decisão recorrida deixa de analisar ponto suscitado originalmente, sendo que, na hipótese de todas as matérias serem abarcadas no ato decisório, não há que se falar neste vício.
3 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005023-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), STAVARENGO CONTABILIDADE SS LTDA - ME - CNPJ: 15.958.804/0001-75 (EMBARGANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – MERO INCONFORMISMO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – A omissão se configura quando a decisão recorrida deixa de analisar ponto suscitado originalmente, sendo que, na hipótese de todas as matérias serem abarcadas no ato decisório, não há que se falar neste vício.

3 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1005023-92.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
STAVARENGO CONTABILIDADE SS LTDA – ME

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Stavarengo Contabilidade SS Ltda – ME
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 112853983, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
, no intuito de anular a decisão objurgada, e determinar a suspensão do processo, por força do Tema no 1.012 do Superior Tribunal de Justiça.

A Embargante, em síntese, afirma que, o Acórdão é omisso, já que foi determinado, que os valores penhorados e liberados, fossem novamente penhorados, sendo que nunca teria ocorrido a penhora dos bens, mas a constrição dos valores.

Desta maneira, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que o vício apontado seja sanado.

O Município de Alta Floresta apresenta contrarrazões no ID no 117785974.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Stavarengo Contabilidade SS Ltda – ME
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 112853983, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
, no intuito de anular a decisão objurgada, e determinar a suspensão do processo, por força do Tema no 1.012 do Superior Tribunal de Justiça
.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

Pois bem.

Como mencionado no relatório, o Recorrente afirma a verba liberada, nunca foi penhorada, porquanto, não seria devido, neste momento, a determinação do mencionado ato.

O Recorrente, aponta, ainda, que, a municipalidade nunca requereu a penhora dos valores, apenas a constrição dos referidos.

Não se infere, exatamente, a omissão do Acórdão, mas dada as alegações, é certo que este
decisum
se prestará a esclarecer as questões suscitadas.

Primeiramente, a penhora, bem como o arresto, ou indisponibilidade de bens, é um método de constrição judicial, logo, as partes, por meio do Poder Judiciário, podem efetuar constrições patrimoniais, no intuito de que a respectiva obrigação seja satisfeita.

É notável de que o termo
constrição patrimonial
pode ser interpretado como um sinônimo da penhora, já a finalidade desta é o bloqueio do patrimônio do executado.

No caso em questão, entende-se que a constrição judicial realizada foi uma penhora, pois houve o bloqueio de valores nas contas do Embargante.

Destarte, a confusão pode se derivar da hipótese de que o Embargado não solicitou o levantamento da penhora, porquanto, a irresignação do Recorrente pode se dar ao fato de que não poderia se converter os valores em favor do Recorrido.

É certo, contudo, que, o Acórdão objurgado apenas determinou que os valores liberados pela decisão objurgada pelo Município de Alta Floresta fossem novamente bloqueados, eis que o procedimento deveria retornar ao
status quo antes
, em virtude de que a referida decisão, não foi proferida com atenção ao informativo disposto no Tema no 1.012 do STJ.

Há de se registrar, ainda, que o levantamento da penhora, em favor do Município é
impossível
neste momento, por força do que dispõe o artigo 32, § 2o, da Lei de Execução Fiscal, veja-se:

Art. 32 - Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos:

[...]

§ 2o - Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo competente.

Observe-se, do dispositivo legal, que a conversão da penhora (constrição patrimonial/bloqueio) só pode ser efetuada
após
o trânsito em julgado, porquanto, este pode ser a razão pela qual o Município de Alta Floresta não efetuou o requerimento.

A partir destas considerações, é certo que o presente recurso não possui a finalidade de apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois, como mencionado alhures, ao analisar as razões recursais, é forçoso observar o apontamento de qualquer vício.

Assim, entende-se que o presente aclaratório possui a exclusiva finalidade de rediscutir a matéria, ante o inconformismo com a decisão objurgada, e, como já mencionado, este recurso não possui esta finalidade.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Por todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, ante a não visualização de vícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022